Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729529-53.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JOÃO PAULO CUNHA AGRAVADOS: LAURO ROBERTO DE SALVO SOUZA JARDIM, GABRIEL DE ANDRADE MASCARENHAS DESPACHO JOÃO PAULO CUNHA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende que a indicação de dispositivos constitucionais no apelo especial, em complemento aos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados, não implica em usurpação da competência do STF. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o reexame de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004